Tribunal: STF
Processo: MS 28532
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECIMENTO PARCIAL – ERRO MATERIAL – PROVIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Fernanda Fiori Morozi, litisconsorte passiva, formalizou embargos de declaração, apontando erro material em despacho mediante o qual Vossa Excelência assentou ausente protocolo do agravo interno interposto pela recorrente em face de decisão na qual implementada medida acauteladora. Postula o provimento dos embargos para que seja sanado o alegado vício e, com a atribuição de efeitos modificativos, conhecido e provido o agravo interno.
    O referido agravo foi formalizado em 8 de março de 2010 e juntado ao processo em 28 de abril seguinte, após a decisão recorrida, datada de 14 de abril. O impetrante, em 22 de março, apresentou contraminuta ao agravo.
    2. Retifiquem a autuação para constar a grafia correta do nome da embargante.
    Surge inadequado o pedido voltado ao julgamento do agravo interno, considerado o objeto próprio dos declaratórios – sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
    A análise do processo revela ter sido interposto o agravo, devendo-se o erro na decisão embargada à demora na juntada da petição.
    3. Conheço em parte dos declaratórios e os provejo para reconhecer ter havido protocolação de agravo interno. Volte o processo concluso para exame.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator